Tribunal: TJSP
Processo: 2161818-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161818-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PENSE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., é agravado FEDEX BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161818-29.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 44.789 - Cida
2
VOTO No: 44.789
AGRV.No: 2161818-29.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
AGTE. : Pense Comércio e Serviços Ltda.
AGDO. : Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido liminar de sustação de protesto. Deferimento
condicionado à apresentação de caução em dinheiro,
real ou fidejussória, no valor equivalente ao do título.
A exigência de caução é ato discricionário do juiz.
Súmula 16 deste Tribunal. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu a liminar postulada para determinar que a ré abstenha-se de
levar a protesto o título discutido, mediante a prestação de caução idônea e
suficiente, que poderá ser real ou fidejussória, em 05 dias sob pena de revogação da
liminar.
Diz que realmente contratou o serviço de transporte da ré, mas
que a duplicata de prestação de serviços foi emitida tomando-se por base peso
errôneo do objeto transportado, desta forma, o valor da duplicata é bem superior ao
valor devido, o que impõe a determinação de sustação do protesto independente de
caução.
Recebido, processado sem a concessão de efeito e com
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161818-29.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 44.789 - Cida
3
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
Ademais, dispõe o §1o do citado dispositivo que, “para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la”.
Em que pesem as razões apresentadas pela agravante, não se
mostra desafeiçoada a caução exigida, que pelo contrário atende à segurança do
juízo e à isonomia processual (arts. 5o, “caput”, da Constituição Federal e 139, I, do
atual CPC), porquanto não foram apresentadas provas suficientes da inexigibilidade
do título, que deverá ser comprovada mediante a instrução processual.
Sem a necessidade de perquirir o princípio da
proporcionalidade dentro do processo, cabe ao juiz na sua direção definir qual é a
garantia necessária em tais condições ao sopesar todos os fatos que forem
deduzidos à expedição do provimento acautelatório, atento ao critério da
razoabilidade e ao da proporcionalidade que devem estar presentes em todas as
decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas no juízo sumário de cognição, de
maneira que, havendo indícios em contrário à exigência do título por perda,
desapossamento, prescrição, furto ou mesmo improbabilidade do próprio crédito,
dispense a caução para não sacrificar o direito daquele que é injustamente cobrado
sob a ameaça do protesto, e a imponha, porém, quando assim não se verificar.
Nada ficou demonstrado em abono da pretensão à sustação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161818-29.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 44.789 - Cida
4
mas apenas se alegou que o título foi emitido com valor a maior, destarte, não seria
realmente possível à expedição da ordem de sustação do protesto sem a exigência
de caução do valor controvertido no título como foi imposto pela r. decisão
examinada, que se mantém por seus próprios fundamentos, acrescidos destes que
lhe são incorporados.
Para o que interessa para o presente caso, insta observar que,
de acordo com o preceituado pelo ilustre jurista Galeno Lacerca (Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, VIII vol., tomo I, 1980, p. 346), "tanto a outorga de
liminar quanto a exigência de caução como contracautela pertencem à discrição do
juiz. Reconhecida no caso concreto a presença dos pressupostos da ação cautelar,
cabe-lhe decidir com prudência, presteza e sagacidade sobre a conveniência, ou não,
da medida prévia e, na hipótese afirmativa, se condicionada ou não à garantia".
A exigência de caução é ato discricionário atribuído ao prudente
arbítrio do magistrado concedente, de acordo com o seu juízo de convicção e, além
disso, assegura a reparação de eventual prejuízo que venha a sofrer o credor em
decorrência da medida deferida, não implicando obstáculo ao exercício da pretensão
do autor.
Cumpre deixar consignado que no mesmo sentido deste
Relator, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a
exigência, pelo juízo, de prestação de garantia idônea para a concessão da requerida
sustação do protesto, encontra respaldo na legislação de regência. (AGRMC no
1727/SP, de 25-04-2000, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). E,
ainda, “A exigência de caução como contracautela é ato da discrição do juiz, se
recomendável, podendo ocorrer após a concessão da liminar” (RT 666/177 e R$
312/97).
Nesse sentido, também, a Súmula 16 deste Tribunal: “Insere-se
na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para
sustação de protesto” e o seguinte julgado: Agravo de instrumento. Decisão agravada
que condicionou a antecipação da tutela, consistente na suspensão dos efeitos do
protesto, à prestação de caução em dinheiro. Insurgência da Autora. Não cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161818-29.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 44.789 - Cida
5
Determinação de prestação de caução em dinheiro que é ato discricionário do Juiz.
Artigo 300, § 1o, do CPC e Súmula 16 deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Relator(a): João Pazine Neto; Comarca: São José dos Campos; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/03/2017; Data de
registro: 07/03/2017)
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica